Tribunal: TJMT
Processo: 0021854-17.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021854-17.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA GONCALES - CPF: 160.393.948-20 (AGRAVADO), ARLETE DE FATIMA FURINI - CPF: 018.834.668-65 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA - CPF: 921.945.671-00 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE PROVÊ PARCIALMENTE O RECURSO DE APELAÇÃO DA AGRAVANTE COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DESTE TRIBUNAL ESTADUAL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – ÓBITO DO TITULAR – MANUTENÇÃO DOS DEPENDENTES APÓS O PRAZO DE REMISSÃO – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ QUANTO AO TEMA – REITERAÇÃO DAS TESES EXPOSTAS NAS RAZÕES DO APELO – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- Consoante a jurisprudência dominante do STJ,
“falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral”
. (REsp 1871326/RS).

2- De acordo com o STJ,
“na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.”
(EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, DJe 20/08/2019).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 0021854-17.2018.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude da decisão de Id. 93281457, em que dei parcial provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto, para afastar a indenização por danos morais.

De acordo com a Agravante, interpretei equivocadamente as razões por ela expostas, motivo pelo qual almeja a manifestação do órgão colegiado sobre o tema em debate, e o consequente provimento deste Agravo.

Afirma que o provimento parcial de Recurso de forma monocrática pelo Relator somente é possível nos casos expressos nas alíneas constantes do inciso IV, do artigo 932, do CPC. Ou seja, aduz que a decisão unipessoal
“vai de encontro às normas processuais civis, pois, não há fundamentação para dar parcial provimento ao apelo.”

Argumenta que no caso não há falar em aplicação do Verbete Sumular 568 do STJ, porque não há entendimento pacífico acerca do tema.

Assevera que o precedente do Superior Tribunal de Justiça transcrito na decisão agravada não corresponde ao entendimento dominante daquela Egrégia Corte.

Em sequencia, insiste nas teses expostas nas razões do Recuso de Apelação, quais sejam:

[...] que por força do princípio da especialidade ou especificidade da matéria, deve prevalecer a aplicabilidade da Lei 9.656/98, pois o CDC é aplicado subsidiariamente nas relações de consumo entre mantenedoras dos planos de saúde e seus usuários, nos termos do artigo 35-G, da Lei 9.656/98.

[...] que, na hipótese, a Recorrida era beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão, cujo instrumento contratual foi firmado entre ela (Recorrente) e a Caixa de Assistência da OAB-MT, no qual o falecido marido e pai dos Apelados, que efetivamente detinha as condições de admissibilidade e figurava como aderente.

[...] que há diferenças entre os contratos individuais e coletivos de plano de saúde, em especial no que tange ao fato de que planos individuais e familiares possuem regras mais rígidas impostas pela Lei 9.656/98 e pela ANS, já que protegem a posição dos consumidores e a poupança popular, enquanto os contratos coletivos são regulamentados pela legislação civil/contratual, naquilo que não estiver regulado pela lei especial.

[...] que os contratos coletivos são firmados por pessoas jurídicas/entidades interessadas em oferecer vantagens e benefícios de classe ou salariais indiretos aos seus filiados/empregados, repassando os custos dessas contrações aos produtos e serviços que vendem ou oferecem a seus membros.

[...] que a disparidade de tratamento legal dos contratos coletivos e individuais/familiares não pode ser ignorada, sob pena de afronta a dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

[...] que a Súmula 13/2010 da ANS, que disciplina o direito a manutenção de dependentes no mesmo contrato depois do período de remissão, é aplicável somente aos planos individuais/familiares. Ou seja, no seu entender, referida Súmula Normativa não se aplica ao caso concreto, pois o plano de saúde a que a Recorrida estava vinculada é oriundo de contrato coletivo, no qual sequer consta cláusula de remissão.

[...] que na modalidade do plano coletivo, o direito de permanência dos dependentes em caso de morte do titular é assegurado pelos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98, matéria regulamentada pela Resolução Normativa 279/2011 da ANS.

Por fim, pede o provimento do Agravo e a reforma da decisão unipessoal.

Contrarrazões no Id. 100134493.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada está assim redigida:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
em razão da sentença proferida pela Juíza da 11.ª Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por
Maria Aparecida Gonçalves
e
Carlos Alexandre Carvalho da Silva
.

Ao ajuizar a Ação, em síntese, os Recorridos alegaram que eram beneficiários do plano de saúde mantido entre a Caixa de Assistência da OAB/MT e a Unimed Cuiabá, do qual seu marido e pai era o titular.

Relatou que o titular foi a óbito em 14/12/2016 e que a Unimed informou que ambos os autores Apelados, seriam definitivamente excluídas do contrato, resguardando, tão somente, o chamado plano benefício de óbito pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.

Argumentaram que, em 20 de dezembro de 2018, a Unimed lhes ofereceu duas possibilidades: 1.ª) adquirir novo plano de saúde, cuja mensalidade ficaria acima de R$ 2.400,00 para a viúva e superior à R$ 800,00 para o filho (segundo Apelado), e sem qualquer vínculo com o a Caixa de Assistência da OAB/MT; 2.ª) promoverem nova adesão, por meio de convênio com a Caixa de Assistência da OAB/MT; contudo, com o valor inicial acima de R$ 800,00, e sem a opção de adesão da viúva/genitora do segundo Autor/Apelado.

Ao final, formularam pedido de antecipação de tutela, para que a Unimed fosse compelida a manter vigente o contrato originário, com as mesmas coberturas, benefícios, valores de mensalidades, prazos de carências e regras de reajustes ali estipulados.

No mérito, pugnaram a procedência do pedido, com a declaração de nulidade da cláusula contratual, obrigando a Recorrente e restabelecer o contrato originário de prestação de serviço médico e hospitalar, mantendo todos os seus benefícios e com a emissão de boletos na integralidade da mensalidade do serviço e consequente restabelecimento da prestação de serviço sem o cumprimento de qualquer carência, bem como a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais em valor a ser arbitrado pelo Juízo.

Após a análise do conjunto fático-probatório, a Juíza singular acolheu os pedidos, declarou a nulidade de cláusula restritiva e condenou a Unimed Cuiabá a manter os Apelados como beneficiários nas mesmas condições de cobertura assistencial que gozavam quando da vigência do contrato firmado com o titular falecido.

A Julgadora sentenciante ainda condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Nas razões do Apelo, a Recorrente afirma que por força do princípio da especialidade ou especificidade da matéria, deve prevalecer a aplicabilidade da Lei 9.656/98, pois o CDC é aplicado subsidiariamente nas relações de consumo entre mantenedoras dos planos de saúde e seus usuários, nos termos do artigo 35-G, da Lei 9.656/98.

A Recorrente relembra que, na hipótese, a Recorrida era beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão, cujo instrumento contratual foi firmado entre ela (Recorrente) e a Caixa de Assistência da OAB-MT, no qual o falecido marido e pai dos Apelados, que efetivamente detinha as condições de admissibilidade e figurava como aderente.

Ressalta que há diferenças entre os contratos individuais e coletivos de plano de saúde, em especial no que tange ao fato de que planos individuais e familiares possuem regras mais rígidas impostas pela Lei 9.656/98 e pela ANS, já que protegem a posição dos consumidores e a poupança popular, enquanto os contratos coletivos são regulamentados pela legislação civil/contratual, naquilo que não estiver regulado pela lei especial.

Argumenta que os contratos coletivos são firmados por pessoas jurídicas/entidades interessadas em oferecer vantagens e benefícios de classe ou salariais indiretos aos seus filiados/empregados, repassando os custos dessas contrações aos produtos e serviços que vendem ou oferecem a seus membros.

Assevera que a disparidade de tratamento legal dos contratos coletivos e individuais/familiares não pode ser ignorada, sob pena de afronta a dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Destaca que a Súmula 13/2010 da ANS, que disciplina o direito a manutenção de dependentes no mesmo contrato depois do período de remissão, é aplicável somente aos planos individuais/familiares. Ou seja, no seu entender, referida Súmula Normativa não se aplica ao caso concreto, pois o plano de saúde a que a Recorrida estava vinculada é oriundo de contrato coletivo, no qual sequer consta cláusula de remissão.

Afirma que na modalidade do plano coletivo, o direito de permanência dos dependentes em caso de morte do titular é assegurado pelos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98, matéria regulamentada pela Resolução Normativa 279/2011 da ANS.

Assim, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, diante da impossibilidade de equiparação entre os planos de saúde individuais e coletivos.

De outro vértice, a Recorrente sustenta que somente as pessoas que detém vínculo com a Caixa de Assistência da OAB/MT podem aderir ao contrato coletivo firmado entre aquela e a Unimed. Logo, conforme afirma a Recorrente, com o óbito do beneficiário titular, extingue-se também o direito de manutenção dos seus dependentes.

Alega que a Juíza singular deixou de observar que somente indivíduos vinculados àquela entidade preenchem o requisito de elegibilidade para figurar como titular no plano de saúde coletivo em questão.

Assevera que está impossibilitada de manter o contrato nos moldes requeridos pelos Apelados e acolhidos pela sentença, porque não existe vinculação da dependente com a entidade contratante – Caixa de Assistência da OAB-MT.

Segue argumentando que a única possibilidade de os Recorridos permanecerem no plano de saúde seria por meio do benefício da remissão, que é disponibilizado a critério da Operadora de Saúde e que, neste caso, a benesse não foi contratada. Ou seja, a Apelante sustenta que mesmo que os Apelados fossem vinculados à entidade contratante, ainda assim seria necessário iniciar nova contratação, haja vista que o contrato de prestação de serviço se extingue imediatamente com o falecimento do titular, nos termos do artigo 607, do Código Civil.

Reitera que a continuidade do plano de saúde é impossível, seja pela falta de vinculação dos dependentes com a entidade que permeia a contratação, seja pelo necessário encerramento do contrato depois do falecimento do titular, bem como sustenta que a manutenção do contrato configuraria em descumprimento das normas da ANS, órgão responsável pela fiscalização e atuação dos planos de saúde.

Aduz que a Cláusula VI, item 6.1, alínea “b”, do Contrato, expressamente estabelece que, falecido o titular, o qual os dependentes estão ligados, a manutenção da condição de usuário do plano perdurará por até 24 (vinte e quatro) meses.

Destaca que a citada cláusula está em perfeita consonância com a legislação de regência, a teor do que prescreve o artigo 30, da Lei 9.656/98 c/c Resolução Normativa 279/2011, da ANS e que a Recorrida tinha plena ciência dos termos.

Afirma que não há qualquer abusividade na negativa quanto à manutenção do plano originário e ressalta que oportunizou aos Recorridos a migração para plano individual com o aproveitamento de todos os períodos de carência, de forma que não há falar em prática de ato ilícito e, por consequência, em dever de indenizar.

A Apelante insurge-se quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pede que seja afastado o dever de indenizar, sob a tese de que não praticou qualquer ato ilícito e que não há dano moral indenizável.

Alternativamente requer a redução do montante para quantia que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, requer o provimento do Apelo para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes, ou, determinada a migração da Apelada para um plano na modalidade individual, observando-se os respectivos valores de tabela, haja vista a impossibilidade legal de manutenção da mesma em contrato coletivo sem que haja vínculo com a entidade contratante.

Subsidiariamente, pugna seja afastado o dever de indenizar, ou, reduzida a quantia fixada pela Julgadora sentenciante.

Contrarrazões no Id. 91704508.

Eis a síntese do necessário.

DECIDO
.

Conforme é cediço, o Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado Sumular 568, o qual autoriza o Relator negar provimento ao Recurso de forma monocrática, quando há entendimento dominante sobre o tema.

Neste caso, em que pese todo o arrrazoado da Apelante, a sentença não comporta qualquer reforma, pois em consonância com a jurisprudência uníssona no STJ.

Com efeito,
para a Corte Superior
,
independentemente de o contrato de plano de saúde ser individual, familiar ou coletivo
,
o óbito do titular não é condição para a exclusão do dependente
.

Aliás, os Recursos Especiais interpostos no STJ, sob alegação de afronta à Lei 9.656/98, ao argumento de que depois do óbito do titular do plano de saúde coletivo, os beneficiários automaticamente perderiam as condições necessárias para a manutenção do contrato, salvo estipulação expressas em sentido contrário, estão sendo desprovidos de forma monocrática pelos Ministros, haja vista que é assente o entendimento de que “ante ao falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, independentemente da cobertura de remissão, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações decorrentes.” (REsp. n.º 1.846.347/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Dec. Publicada em 30/03/2020).

No mesmo sentido, a decisão proferida pela Ministra Maria Isabel Gallotti, em 25/03/2020, quando decidiu que, mesmo em se tratando de plano de saúde coletivo, a jurisprudência daquela Corte Superior é no sentido de que, com a morte do titular, permitida a permanência de seus dependentes com a manutenção das mesmas condições, desde que assumam as obrigações dele decorrentes. (AgInt. no AREsp 1458124/SP).

Assim, não há dúvidas de que para o STJ, mesmo após o falecimento do titular, é permitida a permanência dos dependentes no plano de saúde, nas mesmas condições anteriormente estabelecidas, desde que assumam as obrigações decorrentes.

Para corroborar o entendimento, oportuna, ainda a transcrição do aresto proferido AgInt no AREsp 1428473/SP, interposto em virtude de Acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no sentido de que a Recorrida, dependente de titular de plano de saúde coletivo que faleceu, tem direito a manter-se nas mesmas condições do seguro saúde após a morte do titular. In verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. "A superveniência da edição da Súmula nº 13 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - considerando os princípios constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da proteção da segurança jurídica e da proteção à entidade familiar - enseja o reconhecimento do direito à manutenção das mesmas condições contratuais por consumidora em mais de 75 anos de idade e 33 de contrato." (AgRg no Ag 1.378.703/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 01/07/2011) 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1428473/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).

Em termos mais recentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. 1. ÓBITO DO BENEFICIÁRIO TITULAR. MANUTENÇÃO DOS DEPENDENTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes
. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 1786307/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe
25/06/2021
). (sem grifos no original)

Esta Corte Estadual também segue a linha adotada pelo STJ, conforme se observa dos seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – MORTE DO TITULAR – MANUTENÇÃO DO CONTRATO À DEPENDENTE IDOSA, APÓS O PERÍODO DE REMISSÃO – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro, na medida em que se trata de relação de consumo, consoante dispõe o artigo 3º, § 2º do CDC. Inteligência da Súmula 608 do STJ. Em que pese expressa previsão contratual regulamentando a respeito do direito da permanência no plano de saúde, impondo limitações ao consumidor, referida cláusula pode ser anulada, se configurado flagrante abusividade e afronta a legislação vigente, em detrimento ao direito do consumidor, parte hipossuficiente. Necessidade de se assegurar ao dependente idoso o direito de assumir a titularidade do plano de saúde, em respeito aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana, tendo em vista a demasiada Vulnerabilidade do consumidor idoso no mercado de planos de saúde. (N.U 0012515-26.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Vice-Presidência, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – FALECIMENTO DO TITULAR – CONTINUIDADE DO PLANO À DEPENDENTE NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORMENTE CONTRATADAS PELO FALECIDO – APLICABILIDADE DA SÚMULA NORMATIVA DE Nº 13/2010 DA ANS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I – Embora a ré, ora apelante, não se conforme, a questão não demanda maiores digressões, haja vista que a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, no ano de 2010, publicou a Súmula Normativa de nº 13, pela qual se assegura aos dependentes do falecido titular a manutenção do plano nas mesmas condições contratadas. II - Por oportuno, insta ressaltar que, a supramencionada súmula deve ser aplicada analogicamente aos contratos coletivos, haja vista que, a meu ver, estabelecem indiretamente relação individual de consumo. III - Não bastasse, em casos análogos aos dos presentes Autos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, tratando-se de dependente com idade avançada, como na hipótese dos Autos, onde a autora, ora apelada, atualmente conta com mais de 65 anos, a sua exclusão, obrigando-a a contratar novo plano, com valores que superam em muito o valor do plano contratado por seu falecido marido, ofende os princípios constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana e o princípio da boa-fé contratual, o que, não se pode admitir. (N.U 1012865-39.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019).

Assim, é de ser mantida integralmente a sentença no que tange à obrigação de a Recorrente manter o plano de saúde do contrato originário junto à Caixa de Assistência da OAB-MT.

Em relação à obrigação de indenizar, tenho que razão assiste à Recorrente.

Sem embargo da proteção que o CDC exerce sobre a relação obrigacional entre as partes, a jurisprudência do STJ evoluiu para não aceitar, em quaisquer casos, condenações automáticas por dano moral, ou seja, além da configuração dos pressupostos de responsabilidade civil – ação, dano e nexo de causalidade, a Corte Superior tem exigido a demonstração de grave ofensa a direitos da personalidade.

Com efeito, de acordo com o STJ, “o mero descumprimento de cláusula contratual controvertida não gera dano moral” (AgInt nos EDcl no REsp 1760229/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019).

Neste caso, ainda que seja evidente a falha na prestação do serviço e, mesmo que se considere que os Recorridos tenha sofrido desgastes físicos e emocionais, não vislumbro a presença de danos morais indenizáveis.

Em outros termos, tendo em vista que o descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral e que não há qualquer fato que demonstre agravamento na aflição psicológica dos Recorridos, decorrentes da falta de manutenção do plano originário, não há falar em dano moral.

Não há qualquer elemento de prova de que os Apelados tenham sofrido abalo à honra, ofensa aos direitos de sua personalidade, ou ainda à saúde física ou mental, tal como não há qualquer evidência de que tenham sofrido qualquer prejuízo de tratamento médico em curso, ou atendimento de urgência/emergência. Incabível a compensação por danos morais porque o fato não ultrapassou o mero descumprimento contratual.

Dessa forma, não vislumbro a presença do dano moral indenizável, de sorte que merece reparo a sentença neste ponto.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao Apelo
,
reformo parcialmente a sentença e afasto a indenização por danos morais
.

Considerando a reforma da sentença, o ônus da sucumbência deve ser reapreciado, haja vista que ambas as partes foram vencedoras e vencidas.

Com efeito, os Recorridos formularam dois pedidos, sendo que apenas um deles foi acolhido. Logo, diante da sucumbência recíproca (art. 86, CPC), condeno cada uma das partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no § 8.º, do artigo 85, do CPC, porque o valor dado à causa é muito baixo (R$ 2.079,11) e inestimável o proveito econômico.

Deixo de fixar honorários recursais, eis que acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

[...]

Conforme relatado, a Unimed afirma que o provimento parcial de Recurso de forma monocrática pelo Relator somente é possível nos casos expressos nas alíneas constantes do inciso IV, do artigo 932, do CPC. Ou seja, aduz que a decisão unipessoal
“vai de encontro às normas processuais civis, pois, não há fundamentação para dar parcial provimento ao apelo.”

Argumenta que no caso não há falar em aplicação do Verbete Sumular 568 do STJ, porque não há entendimento pacífico acerca do tema.

As teses não comportam guarida, pois basta a leitura da decisão agravada para constatar que o Recurso de Apelação foi julgado de forma monocrática com fundamento no Verbete 568 da Súmula do STJ, que exige, para tanto, a existência de jurisprudência
dominante
, e não pacífica, quanto ao tema.

Com efeito, não há dúvidas de que a disposição do citado Enunciado Sumular ampliou os poderes do relator em relação à previsão do artigo 932 do Código de Processo Civil, permitindo-lhe proferir decisão monocrática ainda que não seja matéria sumulada ou consolidada pelo rito dos recursos repetitivos.

A única exigência para que o Relator possa analisar e julgar o recurso de forma monocrática é a existência de jurisprudência
dominante
e, neste caso, conforme os arestos transcritos, a decisão está em consonância com o posicionamento jurisprudencial dominante.

A Agravante também alega que o precedente do Superior Tribunal de Justiça transcrito na decisão agravada não corresponde ao entendimento dominante daquela Egrégia Corte.

Conforme se observa da transcrição acima, na decisão recorrida colacionei duas ementas do STJ. A primeira oriunda do Acórdão proferido no Agravo Interno, interposto no Agravo em Recurso Especial n.º 1428473/SP, de Relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, julgado pela Quarta Turma em 25/06/2019, publicado DJe 28/06/2019; a segunda, constante do Acórdão do Agravo Interno, interposto no Agravo Interno, no Agravo no Recurso Especial 1786307/SP, relatado pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado pela Terceira Turma em 22/06/2021, e publicado no DJe 25/06/2021.

Ambos os julgados corroboram o entendimento desta Desembargadora de que, em falecendo o titular, seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas,
desde que assumindo as obrigações dele decorrentes
.

Contudo, tendo em vista que a Agravante alega que este entendimento não é dominante no âmbito daquela Corte, trago à colação mais três julgados do STJ, para subsidiar a assertiva de que o posicionamento
dominante
da Corte Superior não destoa do exposto na decisão agravada.
Verbis
:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. ÓBITO DO TITULAR. COBERTURA. DEPENDENTES. CONTINUIDADE DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, COM A ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES JÁ ASSUMIDAS. PRECEDENTES DO STJ
. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4 º, DO NCPC. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
A jurisprudência dominante do STJ orienta que, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumam as obrigações dele decorrentes
. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do NCPC não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória (AgInt no AREsp 1.658.454/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 8/9/2020). 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1942595/SP, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO
, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe
18/08/2021
). (sem grifos no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO COMINATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS REQUERIDOS. 1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 458 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes. 2.
Diante do óbito do beneficiário titular, os seus dependentes possuem o direito de permanecer no plano de saúde, mantidas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes. Precedentes.
3. O acolhimento do apelo extremo, no sentido de se afastar o caráter manifestamente procrastinatório dos embargos de declaração opostos, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido
. (AgInt no AREsp 1740733/SP, Rel.
Ministro MARCO BUZZI
, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe
01/07/2021
). (sem grifos no original)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. DEPENDENTE IDOSA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO.
SÚMULA NORMATIVA 13/ANS. NÃO INCIDÊNCIA. ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/1998.
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS PRECEITOS LEGAIS
. CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 27/11/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 24/09/2019 e atribuído ao gabinete em 17/04/2020. 2.
O propósito recursal consiste em decidir sobre a manutenção de dependente em plano de saúde coletivo por adesão, após o falecimento do titular
. 3. Há de ser considerado, à luz do disposto na Resolução ANS 195/2009, que, diferentemente dos planos privados de assistência à saúde individual ou familiar, que são de "livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar" (art. 3º), os planos de saúde coletivos são prestados à população delimitada, vinculada à pessoa jurídica, seja esse vínculo "por relação empregatícia ou estatutária" (art. 5º), como nos contratos empresariais, seja por relação "de caráter profissional, classista ou setorial" (art. 9º), como nos contratos por adesão. 4.
É certo e relevante o fato de que a morte do titular do plano de saúde coletivo implica o rompimento do vínculo havido com a pessoa jurídica, vínculo esse cuja existência o ordenamento impõe como condição para a sua contratação, e essa circunstância, que não se verifica nos contratos familiares, impede a interpretação extensiva da súmula normativa 13/ANS para aplicá-la aos contratos coletivos. 5. Em se tratando de contratos coletivos por adesão, não há qualquer norma - legal ou administrativa - que regulamente a situação dos dependentes na hipótese de falecimento do titular; no entanto, seguindo as regras de hermenêutica jurídica, aplicam-se-lhes as regras dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998, relativos aos contratos coletivos empresariais
. 6.
Na trilha dessa interpretação extensiva dos preceitos legais, conclui-se que, falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral
. 7. E, em se tratando de dependente idoso, a interpretação das referidas normas há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03) e sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 8. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários.
(REsp 1871326/RS, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI
, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe
09/09/2020
). (sem grifos no original)

Assim, não vejo motivo para a reforma da decisão agravada, pois efetivamente está em consonância com a jurisprudência
dominante
da Corte Superior.

Quanto aos demais argumentos da Unimed, conforme exposto, a Agravante repetiu os fundamentos expostos nas razões do Recurso de Apelação, o que acaba por inviabilizar o julgamento do Agravo sem a reprodução do que foi exposto na decisão unipessoal.

Ou seja, neste capítulo, tendo em vista que a

Recorrente não trouxe qualquer argumento novo e capaz de alterar a conclusão ali manifestada, por consequência lógica, mantenho o entendimento expostos por aqueles próprios fundamentos.

Com efeito,
“na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.”
(EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, DJe 20/08/2019).

No mesmo sentido, o aresto proferido no Recurso de Agravo Interno interposto no Agravo ao Recurso Especial 1607878/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado pela Terceira Turma em 11/05/2020, e publicado no DJe 13/05/2020.

Assim, na hipótese, as razões trazidas pela Agravante não ensejam qualquer alteração da decisão monocrática que, conforme se extrai da transcrição e reiterado neste voto, está embasada em jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal de justiça.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021